Tribunal: STF
Processo: HC 191338
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo-crime nº 0001989-13.2017.8.26.0530, condenou o paciente a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, ante o crime do artigo 171, combinado com o 14, inciso II, e 29 (tentativa de estelionato em concurso de pessoas) do Código Penal. Reconheceu o direito de recorrer solto.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal proveu apelação interposta pela defesa, para redimensionar a pena ao patamar de 1 ano de reclusão. Fixou a pena-base em 2 anos, considerado o piso de 1 e o teto de 5 anos, aludindo à culpabilidade elevada e às circunstâncias do crime. Observou, em 1/3, a causa de diminuição. Manteve o regime intermediário.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 605.870/SP.
    O impetrante afirma violado o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dizendo viável a observância do período de prisão provisória para progressão ao regime aberto. Realça ter permanecido o paciente custodiado de 8 de agosto de 2017 a 26 de outubro de 2017, perfazendo mais de 1/6 da pena. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecida a progressão ao regime aberto. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou alcançada a preclusão maior do título condenatório em 4 de setembro de 2019.
    2. O § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, no que prevê a consideração do período de privação da liberdade, o faz para fins de definição do regime de cumprimento, e não para a progressão. Esta última deve ser requerida ao Juízo da execução. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator